Tribunal: TJMT
Processo: 1024750-34.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024750-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KEYLA KRISLEY GOMES E SILVA - CPF: 054.572.101-62 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL. PROTOCOLO GERADO VALIDANDO A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A recorrente sustenta a inexistência da relação jurídica entre as partes, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos protetivos, no valor de R$419,20 – datada em 10/02/2017, vez que desconhece a origem do débito.

2.
Do outro lado, a Recorrida sustenta que a parte autora matriculou-se no Curso de Psicologia – Bacharelado, constando com status de desistente em 16/11/2017. Alega ainda que os débitos são referentes a mensalidades inadimplidas do Parcelamento Estudantil Privado (PEP).

3.
Corroborando com o alegado juntou
Histórico Escolar, Extrato Financeiro e Contrato com Aceite Digital
, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital. Segue abaixo:

4.
Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbia à parte promovida provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus que se tendo logrado êxito por meio da juntada de meios de provas robustos e válidos.

5.
Neste sentido, eis o entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE
JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Caso em que a instituição de ensino se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva contrato assinado digitalmente mediante “certificado digital”, com autenticidade garantida pela infra-estrutura de chaves públicas brasileira - ICP-Brasil, emitida por empresa habilitada para a emissão de cartões ou tokens de assinatura, conferindo necessária segurança para o reconhecimento da idoneidade da contratação, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados.
Por sua vez, a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento.
4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo.
Portanto, a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento.
5. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2o, do art. 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”, no entanto, carece de análise concisa, pois o algoritmo é simplista. 6.
No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrida no sentido de que a consumidora firmou o contrato juntado pela instituição de ensino.
7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1012381-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, Turma Recursal Única, Julgado em
12/04/2022
, Publicado no DJE 13/04/2022)
(G.N)

6.
Deste modo, restando comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, constitui exercício regular de direito a empresa que insere o nome da consumidora inadimplente, de modo que não há o que se falar em indenização por danos morais, vez que a improcedência da ação é a medida que se impõe.

7.
A sentença que julgou

IMPROCEDENTE a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a Reclamante ao pagamento da quantia de R$419,20
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

9.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022